Tribunal: TJSP
Processo: 1008189-44.2015.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso - Embargos de Declaração – Inconformismo quanto à ausência de dilação do prazo para recolhimento do preparo recursal - Inadmissibilidade – Omissão e contradição não caracterizadas – Insubsistência dos argumentos levantados para sustentar a tese de que ainda era possível o aguardo pelo recolhimento - Embargos rejeitados.